Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-38.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001446-38.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARMANDO LOPES DA SILVA, EDMILSON RODRIGUES DE CARVALHO, EDNARDO CAVALCANTE DA SILVA, EUCRESIO DA SILVA, GENTIL MARTINS DIAS, JAMES SOUSA RODRIGUES, JOSE APARECIDO DOS SANTOS, JOSELINO PEREIRA NUNES, LUIZA PESSOA DE LUNA, MILTON ALVES MILHOMENS, OSVALDO MORAIS, RICARDO CASTRO SILVA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação ID 19317679, oficie-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para informar que o cessionário MILTON ALVES MILHOMENS não teve direito a levantamento de valores neste precatório, pois, antes da penhora, subcedeu integralmente os créditos que adquiriu de credores desta requisição. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia da ata da audiência de pagamento e cálculos homologados ID 14262717 - Pág. 27/32 e ID 14263069 - Pág. 1/7. Após o envio do ofício, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias, pois todos os créditos foram levantados, bem como as certidões de compensação devidas foram expedidas. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios